Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0722402-25.2024.8.07.0001 DESPACHO A apelação (id. 69838691) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento de preparo. À apelante CEBRASPE para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator